Tribunal: TJMT
Processo: 1030787-41.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030787-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), FENIX - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.232.410/0001-81 (AGRAVANTE), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (AGRAVANTE), LINCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 07.343.442/0001-80 (AGRAVADO), MANOEL JORGE AX KAR DE SABOIA CAMPOS - CPF: 550.011.651-72 (AGRAVADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL EM VALOR CERTO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO PROCEDIMENTO EXECUTIVO – POSSIBILIDADE – ART. 827, § 2º, C/C ART. 85, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015 – FIXAÇÃO POR EQUIDADE PREVISTA NO CPC/1973 NÃO MAIS APLICÁVEL – CRITÉRIOS OBJETIVOS E PERCENTUAL MÍNIMO NO CPC/2015 – TRABALHO EFETIVO DO PATRONO – MAJORAÇÃO PARA 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO –
RECURSO PROVIDO.

É juridicamente possível a majoração dos honorários advocatícios fixados, de plano, no despacho inicial da execução, nos termos do art. 827, § 2º, do CPC/2015, mesmo na ausência de embargos, quando demonstrado que o trabalho desenvolvido pelo advogado do exequente no curso da execução exigiu atuação reiterada, diligente e tecnicamente complexa.

A revogação do art. 20, § 4º, do CPC/1973, que autorizava a fixação equitativa da verba nas execuções, impõe a aplicação obrigatória do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, que estabelece critérios objetivos e percentuais mínimos para fixação da verba honorária.

No caso, demonstrado que a execução envolveu crédito de valor expressivo, com múltiplos atos processuais relevantes ao longo de anos, revela-se incompatível a fixação anterior de R$10.000,00, sendo cabível sua majoração para o patamar mínimo legal de 10% sobre o valor atualizado da execução.

Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1030787-41.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

FÊNIX COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A E CLEIDI ROSANGELA HETZEL

AGRAVADOS:

LINCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. E MANOEL JORGE AX-KAR DE SABOIA CAMPOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
FÊNIX COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

e

CLEIDI ROSANGELA HETZEL
, contra decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial nº 0017422-96.2011.8.11.0041
, por meio da qual foram
rejeitados os embargos de declaração opostos pelos exequentes agravantes
, mantendo-se a decisão anterior que reconheceu a preclusão da discussão acerca da verba honorária fixada em R$10.000,00 (dez mil reais), e, posteriormente,
majorou os honorários advocatícios para o percentual de 1,5% sobre o valor atualizado da causa
. A decisão agravada está registrada no
Id. 204423600 dos autos de origem
.

Nas razões recursais, constantes no
Id. 313103876
, os agravantes sustentam que a decisão recorrida é contraditória, pois, apesar de reconhecer a preclusão da matéria, majorou os honorários para 1,5%, contrariando o próprio fundamento de preclusão e o disposto no art. 85, § 2º, do CPC, que estabelece percentual
mínimo de 10%
.

Defendem que a
fixação de honorários advocatícios por equidade é vedada em causas de valor elevado
, nos termos do entendimento firmado no
Tema Repetitivo 1.046 do STJ
, sendo obrigatório, nesses casos, o arbitramento percentual. Invocam também o
art. 827, § 2º, do CPC
, que admite majoração dos honorários até 20% em razão da rejeição dos embargos à execução ou ao final do procedimento executivo.

Aduzem que o trabalho da patrona do exequente vem sendo exercido continuamente desde 2011, com elevado grau de zelo, diligência e persistência, sem qualquer remuneração durante o longo período, diante da ausência de pagamento pelos executados.

Sustentam que a fixação original de R$10.000,00 (dez mil reais), por equidade, não remunera adequadamente o trabalho realizado, e que a majoração para apenas 1,5% se mostra incompatível com o texto legal. Reforçam o argumento com jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais sobre a necessidade de observância dos percentuais legais em causas de valor expressivo.

Requerem, ao final, o
provimento do recurso,
para que a decisão agravada seja reformada, com a consequente
majoração dos honorários advocatícios para percentual entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa
, além da condenação dos agravados ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais recursais.

Sem pedido de tutela recursal.

Na peça
Id. 319601352
foi apresentada contrminuta pelos agravados
Lince Construtora e Incorporadora Ltda.
e
Manoel Jorge AX-Kar de Saboia Campos
, sustentando que a decisão agravada
não padece de vícios
e se mostra adequada, tendo reconhecido corretamente a preclusão quanto à matéria dos honorários fixados por decisão anterior não impugnada.

Alegam que a decisão limitou-se a reafirmar o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), e que a majoração posterior para 1,5% não conflita com o reconhecimento da preclusão, por se tratar de adequação fundamentada no trabalho realizado pela advogada e no decurso do tempo desde o ajuizamento da execução.

Asseveram que não houve violação ao art. 85, § 2º, do CPC, e que o percentual fixado é proporcional à atuação da patrona, sendo desnecessária a majoração pretendida pelos agravantes. Ao final,
requerem o desprovimento do recurso
.

Custas de preparo recolhidas.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso interposto com o objetivo de reformar a decisão que, no curso do cumprimento de sentença,
indeferiu o pedido de majoração dos honorários advocatícios fixados inicialmente em R$10.000,00 (dez mil reais)
, nos termos do art. 827,
caput
, do Código de Processo Civil de 2015.

A parte exequente sustenta, em síntese, que o valor fixado revela-se manifestamente irrisório frente à
complexidade e extensão do trabalho desenvolvido na fase executiva
, a qual abrange diligências técnicas e processuais para satisfação de
crédito milionário
, cuja tramitação se deu de forma extensa e demandou atuação reiterada e diligente de sua patrona. Aduz, ainda, que não há preclusão sobre o tema, diante da expressa previsão legal constante do art. 827, § 2º, do CPC/2015, que admite a
majoração dos honorários até o limite de 20%
, levando-se em conta o trabalho do advogado no curso da execução,
ainda que não tenham sido opostos embargos
.

As sucessivas decisões objeto do recurso possuem o seguinte teor:

“
Processo
: 0017422-96.2011.8.11.0041.

EXEQUENTE: FENIX - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

EXECUTADO: LINCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., MANOEL JORGE AX KAR DE SABOIA CAMPOS

Vistos, etc.

Foi deferida penhora nos imóveis de matrícula 18.302 e 18.303, do 7º cartório de registro de imóveis de Cuiabá (id. 16846098).

O exequente requer a fixação dos honorários conforme requerido no item 1, da petição de id. 109710065, a fim de serem majorados para 10% do valor atualizado da causa.

Planilha atualizada (id. 168497503).

É o relato.

DOS HONORÁRIOS

Consoante se denota do despacho inicial (fl. 174, id. 65188354), os honorários foram fixados em dez mil reais.

Assim, denoto que tal situação viola o disposto no art. 85, § 2° do CPC, motivo pelo qual,
defiro o pedido
para o fim de fazer constar que os honorários advocatícios deverão ser calculados no percentual de 10% do valor
atualizado da causa
.

DA PENHORA

Intimem-se as partes executadas
, na pessoa do seu advogado, ou não o tendo, pessoalmente, por carta, para tomar conhecimento da penhora, requerer o que entender de direito e também informar se é casado e mediante qual regime de bens (art. 842 do CPC).

Intime-se, ainda, a pessoa de Jorani, por correio
, acerca da penhora e avaliação, no endereço indicado no id. 169442844.

Já havendo a lavratura do termo de penhora, e avaliação dos bens na CP de n. 1020637-77.2022.811.0041,

intimem-se os executados
para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre a avaliação, valendo o silêncio como concordância.

Cumpridas as determinações supra, à conclusão.

Quanto ao pedido de desmembramento dos valores dos honorários advocatícios
, postergo sua análise para após a prolação de decisão de mérito nos embargos à execução, em apenso, onde se discute excesso.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

Cuiabá/MT, na data da assinatura digital.

LEONARDO DE CAMPOS COSTA E SILVA PITALUGA

Juiz de Direito

(...)

Processo
: 0017422-96.2011.8.11.0041.

EXEQUENTE: FENIX - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

EXECUTADO: LINCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., MANOEL JORGE AX KAR DE SABOIA CAMPOS

Vistos etc.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por LINCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ID. 182689502, alegando a existência de omissão com viés de obscuridade na decisão proferida sob ID. 181441238, consistente na falta de consideração da preclusão operada sobre a matéria referente aos honorários advocatícios, conforme disposto no art. 507 do CPC. Requer, ao final, que sejam acolhidos os embargos para suprir a omissão e pronunciar sobre a aplicação do referido artigo.

É o relatório. Decido.

O art. 1.022 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração quando a decisão ou sentença judicial for omissa, obscura ou contraditória ou contiver erro material.

Com razão o embargante, não porque houve omissão, mas erro de premissa fática, uma vez que ao modificar a forma de cálculo dos honorários advocatícios, não fora considerado o instituto da preclusão e o princípio do
tempus regit actum
aplicáveis ao caso em análise.

Conforme se observa do despacho inicial (fl. 174, ID. 65188354), os honorários advocatícios foram fixados em valor certo, no montante de dez mil reais. Esta decisão foi proferida durante a vigência do Código de Processo Civil de 1973, que permitia a fixação de honorários em valor fixo.

A decisão embargada, ao determinar que "os honorários advocatícios deverão ser calculados no percentual de 10% do valor atualizado da causa", modificou questão já decidida anteriormente, sobre a qual não houve interposição de recurso tempestivo pela parte interessada, violando assim o disposto no art. 507 do Código de Processo Civil de 2015: "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão."

Ademais, em observância ao princípio do
tempus regit actum
, as decisões judiciais devem ser regidas pela norma processual vigente à época de sua prolação. Considerando que a fixação dos honorários advocatícios em valor certo ocorreu na vigência do CPC/1973, não cabe sua modificação posterior com base nas regras do CPC/2015, especialmente quando já operada a preclusão sobre o tema.

Diante do exposto, com fundamento no art. 1.022, II do CPC,
conheço
dos embargos então opostos e, no mérito,
dou-lhes provimento
para suprir a contradição apontada, reconhecendo a preclusão da matéria relativa aos honorários advocatícios, e, por consequência, restabelecer a decisão originária que fixou os honorários em valor certo de dez mil reais, conforme despacho inicial (fl. 174, ID. 65188354).

DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS

Não obstante ao quanto decidido no item anterior, destaco que o art. 85 do CPC dispõe em seu § 2º que os honorários serão fixados a partir do grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para seu serviço.

Assim, levando-se em consideração o valor da causa atualizado (R$ 11.866.717,36), todo o trabalho até então desenvolvido pela advogada da parte exequente e, sobretudo, o período decorrido desde o ajuizamento da presente execução, que data do ano de 2011, entendo necessária a elevação dos honorários em montante que reflita a dedicação da referida profissional, motivo pelo qual elevo os honorários advocatícios para 1,5% do valor atualizado da causa, percentual esse que não se mostra desarrazoado se considerado que o atual CPC possui referencial mínimo de 10%.

DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS

Antes de analisar a questão referente à avaliação, intimo o exequente para, em 15 dias, juntar aos autos a documentação da
última avaliação realizada dos imóveis penhorados
, bem como manifestar sobre a atual fase da execução nº 0013895-05.2012.8.11.0041 que tramita perante o juízo da 3ª vara especializada em direito bancário desta capital, bem como e também da execução nº 0002152-37.2014.8.16.0025 que tramita perante a 1ª vara cível do foro regional de Araucária, região metropolitana de Curitiba/MT, notadamente se os leilões marcados tiveram algum êxito.

Decorrido o prazo então estabelecido, com ou sem manifestação, à conclusão.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

Cuiabá/MT, na data da assinatura digital.

LEONARDO DE CAMPOS COSTA E SILVA PITALUGA

Juiz de Direito
”

Pois bem.

O recurso comporta provimento.

Ao despachar a petição inicial da execução, o juízo de origem observou formalmente o art. 827,
caput
, do CPC/2015, que dispõe:

“Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.”

Trata-se, portanto, de fixação inicial, de plano,
provisória
, que
não vincula o juízo
quanto à impossibilidade de futura reavaliação do percentual à luz da complexidade e do trabalho efetivamente desenvolvido no curso do procedimento executivo.

Com efeito, o §2º do mesmo artigo expressamente autoriza a
majoração dos honorários ao final da execução
, nos seguintes termos:

“§
2º O valor dos honorários poderá ser elevado até vinte por cento
, quando rejeitados os embargos à execução,
podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente
.”

Essa previsão afasta qualquer alegação de
preclusão
, sendo inequívoca a possibilidade legal de redimensionamento da verba honorária com base
no grau de diligência técnica e processual da atuação do patrono da parte credora
, independentemente da existência de embargos à execução.

No caso concreto, conforme se extrai dos autos, a execução judicial manejada envolve
valor expressivo
, com tramitação marcada por diversos atos processuais relevantes promovidos pela parte exequente agravante, tais como: requerimentos de constrição de bens, pesquisas patrimoniais, cumprimento de decisões, controle processual e medidas destinadas à efetiva satisfação da obrigação executada, que demandaram
longo tempo de tramitação, zelo técnico acentuado e alta complexidade
em razão do volume da demanda.

Tal circunstância afasta, no atual ordenamento, qualquer possibilidade de fixação por
equidade
, modelo que foi autorizado pelo Código de Processo Civil de 1973, especificamente em seu art. 20, §4º, que assim dispunha:

“Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.
(Redação dada pela Lei nº 6.355, de 1976)

§ 1º O juiz, ao decidir qualquer incidente ou recurso, condenará nas despesas o vencido.
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

§ 2º As despesas abrangem não só as custas dos atos do processo, como também a indenização de viagem, diária de testemunha e remuneração do assistente técnico.
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

a) o grau de zelo do profissional;
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

b) o lugar de prestação do serviço;
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

§ 4
o
Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e
nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior
.
(Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)
”

Contudo, essa regra
não foi reproduzida no CPC/2015
, e sua revogação legislativa revela a
intenção clara do legislador de abandonar o critério equitativo e adotar parâmetro percentual obrigatório
, inclusive nas execuções.

A aplicação sistemática do CPC/2015 impõe, ainda, a observância do disposto no art. 85, §§1º e 2º, que prescreve:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º
São devidos honorários advocatícios
na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo,
na execução
, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I – o grau de zelo do profissional;

II – o lugar de prestação do serviço;

III – a natureza e a importância da causa;

IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Dessa forma, não apenas é possível como
é juridicamente devida a majoração dos honorários advocatícios para o patamar mínimo legal de 10% sobre o valor atualizado do débito exequendo
, afastando-se a fixação nominal inicial, que, embora formalmente válida no primeiro momento,
revela-se incompatível com a extensão, complexidade e importância da atuação profissional demonstrada nos autos.

Com efeito, o valor fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) mostra-se
desproporcional
diante do volume econômico da execução, que envolve crédito milionário, e traduz
remuneração descompassada em face do trabalho efetivamente prestado
, representando verdadeira afronta ao princípio da justa retribuição da atividade advocatícia e à diretriz de valorização da profissão.

A jurisprudência reconhece de que os honorários fixados de plano nos termos do art. 827 do CPC/2015 não impedem sua posterior majoração, bastando, para tanto, a constatação de efetivo empenho do patrono no curso da execução.

Neste sentido é o entendimento consolidado da Corte Superior, deste Sodalício e também dos Tribunais pátrios, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL

DE 10% PREVISTO PELO ART. 827, CAPUT, DO CPC/2015.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional, ou ausência de fundamentação.
2. Em observância ao art. 827, caput, do CPC/2015, no despacho inicial da execução de título extrajudicial, serão fixados honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.
Precedente da Quarta Turma do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1811222 SP 2019/0104750-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2020)

“EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO INÍCIO DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial, majorou os honorários advocatícios anteriormente fixados em R$ 6.000,00 para o percentual de 20% sobre o valor do débito exequendo, estimado em R$ 3.225.473,76. O agravante alegou desproporcionalidade da majoração e pleiteou sua redução para 10% ou o retorno ao valor fixo inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a majoração dos honorários advocatícios durante o curso da execução, mesmo na ausência de embargos à execução; (ii) estabelecer se o percentual de 20% mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto, ou se deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 827, § 2º, do Código de Processo Civil admite a majoração dos honorários advocatícios até 20% do valor da execução, inclusive no curso do processo, desde que já se possa avaliar o trabalho realizado pelo patrono da parte exequente.

A execução tramita há mais de 15 anos, período no qual o advogado da exequente desenvolveu atividades relevantes, o que autoriza a reavaliação dos honorários fixados inicialmente em R$ 6.000,00.

O valor fixado inicialmente representa percentual ínfimo frente ao valor atualizado da execução, justificando sua elevação.

A majoração ao percentual máximo de 20% mostra-se excessiva diante das circunstâncias concretas do caso, especialmente considerando que não se trata de processo de complexidade excepcional.

A fixação dos honorários em 10% do valor do débito harmoniza-se com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, remunerando adequadamente o trabalho do advogado sem impor ônus excessivo ao executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 827, §2º, do CPC pode ocorrer no curso da execução, mesmo sem oposição de embargos, desde que haja elementos suficientes para aferição do trabalho do advogado do exequente.

O percentual de honorários advocatícios deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser inferior ao máximo legal de 20% quando ausente complexidade extraordinária no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 827, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI 10822235320238130000, Rel . Des. Valdez Leite Machado, j. 01.02.2024.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10182553520258110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 27/07/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR NÃO APRESENTADO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS COM FULCRO NO ART. 827, § 2º, DO CPC.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1 . Inicialmente, verifica-se que o pleito em primeira instância e a decisão ora impugnada se limitaram ao indeferimento do pedido de majoração dos honorários advocatícios fixados em fase inicial da execução. 2. À análise de questão levantada exclusivamente em grau recursal, ou seja, pedido liminar para reserva de valores em conta judicial e pagamento a credores preferenciais, honorários de advogado e débito condominial, não pode ser admitida, sob pena de supressão de instância. Precedentes do TJRJ. 3. Assim, cinge-se a discussão na possibilidade de se alterar o percentual dos honorários advocatícios fixados, desde logo, pelo despacho inicial proferido nos autos de execução por título extrajudicial.
4. Dispõe o art. 827 do Código de Processo Civil que, ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 5. Já os parágrafos do dispositivo citado preveem a possibilidade de se alterar o percentual inicialmente fixado, para metade, no caso de integral pagamento do débito no prazo de três dias, ou até vinte por cento, quando rejeitados os embargos à execução ou, ao final, caso não estes não forem opostos, considerando o trabalho realizado pelo advogado do exequente. 6. Ante ao exposto, verifica-se que o percentual inicialmente fixado a título de honorários advocatícios não enseja preclusão, cabendo ao juiz reduzi-lo ou majorá-lo, nos termos acima apontados. 7. Destarte, impõe-se ao magistrado analisar as circunstâncias do caso concreto, notadamente se o trabalho realizado pelo patrono do exequente e o tempo despendido justificam o aumento do percentual inicialmente arbitrado. Doutrina. Precedentes do STJ.
8. Com efeito, da análise dos autos, constata-se que não houve impugnação à execução. Todavia, a parte recorrente vem perseguindo o crédito desde 10/04/2018, quando o julgador a quo deu o despacho positivo para a citação dos executados. 9. Além disso, verifica-se as diligências promovidas pelo advogado da parte para: a) inclusão da esposa do devedor no polo passivo da execução; b) tentativa frustrada de penhora on line; c) pedido de penhora do imóvel dos devedores e recolhimento de despesas para lavratura do termo de penhora e expedição de certidão para o RGI; d) pedido de avaliação do bem; e) pedido de intimação do credor hipotecário; f) pedido de reserva da quantia executada junto a Vara do Trabalho; e, g) leilão do imóvel. 10. Ademais, deve-se levar em conta o tempo de duração do feito executivo, que se prolonga há aproximadamente três anos e seis meses. 11. Destarte, entende-se cabível a majoração dos honorários ao importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da execução, em razão do trabalho do patrono da parte exequente no feito, notadamente diante das diversas medidas para satisfazer o crédito exequendo. 12. Recurso provido em parte.”
(TJ-RJ - AI: 00558449520218190000, Relator.: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 21/10/2021, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/10/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Execução de título extrajudicial.
Recurso interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade.
Honorários advocatícios fixados em 10%, na forma do art. 827, NCPC.
Via estreita do agravo de instrumento. Matéria devolvida que se restringe ao conteúdo da decisão agravada. Inviabilizada a análise da determinação judicial de citação da executada na forma do art. 910 do NCPC, tampouco do pleito de majoração do percentual dos honorários na hipótese de rejeição dos embargos à execução, pelo simples fato de que estes não foram opostos.
Magistrado que poderá majorar os honorários até o final do processo executivo, sopesando, para tanto, o trabalho realizado pelo advogado do exequente, nos termos do art. 827, § 2º, do NCPC.
Precedente análogo. Decisão mantida. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0011639-83.2018 .8.19.0000 201800215456, Relator.: Des(a). PEDRO SARAIVA DE ANDRADE LEMOS, Data de Julgamento: 14/03/2018, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2018)

Assim, diante da
revogação do critério equitativo do CPC/1973
, da obrigatoriedade de
aplicação de percentual mínimo legal no novo CPC
, e da comprovação inequívoca de atuação diligente e tecnicamente fundamentada da patrona da parte exequente, impõe-se a
majoração dos honorários para o patamar mínimo de 10% sobre o valor atualizado da execução
, conforme autoriza o art. 827,
caput
e §2º, c/c art. 85, §§1º e 2º do CPC/2015.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e majorar os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito exequendo
, nos termos do art. 827, caput e §2º, c/c art. 85, §§1º e 2º, todos do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025